Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-92.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos dos autores de ressarcimento a título de danos materiais e morais por ausência de comprovação de falha na prestação de serviço.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação objetivando a condenação da parte demandada ao ressarcimento de danos material e moral decorrentes de alteração unilateral de voos contratados com companhia aérea demandada, que comprometeu a participação em evento previamente programado (Pré-Caju) e gerou despesas adicionais com hospedagem, alimentação e transporte. Informaram que ter adquirido passagens com embarque em 08/11/2024 e retorno em 11/11/2024, ambos em voos diretos, mas foram realocados para voos com horários e datas incompatíveis com seus compromissos, inclusive com chegada ao destino após o início do evento e retorno apenas no dia seguinte ao previsto, o que comprometeu suas atividades profissionais. Aduziram ter enfrentado desgaste físico e emocional e que a conduta da ré configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Em seu recurso, os postulantes sustentam ter demonstrado que não foi disponibilizada a reacomodação em voos que respeitassem os trajetos originalmente contratados e que foram compelidos a enfrentar trajetos em datas distintas, com conexões longas e não previstas e despesas adicionais não ressarcidas. Aduzem que o dever de informar aos consumidores sobre quaisquer alterações nos voos com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas não exime a responsabilidade pelos eventuais danos decorrentes das modificações e que, no caso, encontra-se configurada nítida falha na prestação do serviço referente ao descumprimento das obrigações contratuais assumidas.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta instância revisora, refere-se à análise da responsabilidade da demandada por danos materiais e morais.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7. Quanto à responsabilização civil nas relações de consumo, o artigo 14 do CDC estabelece que a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva. Logo, respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).

8. O art. 12 da Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC prevê que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

9. No caso, incontroversa a alteração unilateral dos voos inicialmente previstos, em decorrência de readequação técnica e comercial da malha aérea, com aviso prévio superior a 72h e realocação dos demandantes em novos voos.

10. Não incorre em ilicitude a companhia aérea que comunica adequadamente a alteração programada, em cumprimento à sua obrigação de informação, e oferece alternativas de reacomodação. Ressalte-se que, os recorrentes foram reacomodados inicialmente pela companhia em novos voos que não atenderiam às suas necessidades e, assim, foi-lhes franqueada a escolha de novos voos, sendo, ao final, realocados nas datas e honorários por eles indicados.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.